Tribunal: STF
Processo: RE 95801
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO (PARCIAL). EFEITO DEVOLUTIVO.
PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM". CPP, ART-599.
"REFORMATIO IN MELLIUS". E INSUBSISTENTE O JULGADO QUE PROCEDE A
"REFORMATIO IN MELLIUS", A PARTIR DE EXCLUSIVO E PARCIAL RECURSO DA
ACUSAÇÃO QUE VISA A EXASPERAÇÃO DE DETERMINADA PENA, DE MODO
DESBORDANTE DO PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM".